Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-55.2021.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-55.2021.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), FERNANDO DIAS DE BARCELLOS - CPF: 973.059.101-63 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), SHR SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (APELADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DIAS DE BARCELLOS - CPF: 973.059.101-63 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELANTE), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE – RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES, EM IGUAL PROPORÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 87, § 1o, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O art. 87, § 1o, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional entre os vencedores. Em sede de litisconsórcio passivo, a sucumbência a eles devida é única e será repartida de forma igualitária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000222-55.2021.8.11.0026

EMBARGANTE: SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: FERNANDO DIAS DE BARCELLOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 264722286) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargado
FERNANDO DIAS DE BARCELLOS
, para manter a sentença, que, nos autos da Medida Cautelar Incidental e Pedido Liminar de Suspensão de Execução para Apuração de Fraude, julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, além de condená-lo em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo Diploma legal.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“o dispositivo contém potencial omissão que pede-se a vênia de ser sanada, especialmente para evitar celeumas em futuro cumprimento de julgado, sendo no caso a necessidade de especificação do arbitramento de verba sucumbencial contra os autores visto a existência de um litisconsórcio passivo. Se observa que o polo passivo, os recorridos, são correspondentemente este Embargante e o Banco do Brasil S/A”
(sic).

Sustenta ser
“pertinente a correção do julgado do V. Acórdão, unicamente para que essa E. Corte conste que a verba sucumbencial arbitrada deve incidir no percentual arbitrado de 15% sobre o valor de causa à esta sociedade ora embargante, à fim de que o embargado não venha aludir futuramente que referido percentual se sujeitaria potencialmente a rateio com o outro litis consorte passivo”
(sic).

A par desses argumentos,
“requer que referida omissão seja sanada, de forma que esta E. Corte reconheça que o arbitramento da condenação sucumbencial em face do Apelante na forma do artigo 85, § 11o, legitima que este Embargante terá direito à execução de 15% do valor atribuído à causa”
(sic).

Contrarrazões de
FERNANDO DIAS DE BARCELLOS
,

pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
, conforme certificado no próprio sistema PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE – EXTINÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR – ART. 485, VI, DO CPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – REQUER A FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Tema 1.076).

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo recorrido revela-se irrisório.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante à
fixação dos honorários advocatícios.

Digo isso porque o art. 87 do CPC estabelece que,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus,
os vencidos respondem proporcionalmente
pelas despesas e
pelos honorários
”
.

E conforme entendimento do STJ,
“a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos”
(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37445/DF, 2a Seção, DJe de 18-5-2021).

Além disso, para evitar o enriquecimento sem causa de um dos advogados, os honorários devem ser divididos em consonância com o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE EXCLUIU UM DOS SÓCIOS, AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FOI POSTERIORMENTE SUSTADA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO NO DECURSO DA AÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – PERDA DE OBJETO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO
– RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES, EM IGUAL PROPORÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 87, § 1o, DO CPC
– 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

Se o ato que a parte autora pretende ver anulado foi tornado sem efeito na esfera administrativa, o pedido formulado perante o Poder Judiciário neste sentido perde objeto.

O art. 87, § 1o, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional entre os vencedores. Em sede de litisconsórcio passivo, a sucumbência a eles devida é única e será repartida de forma igualitária
.”
(N.U 1045932-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) (Destaquei)

No presente caso, observa-se que tanto o embargado
BANCO DO BRASIL S/A
, quanto a embargante
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, participaram ativamente de todas as fases da instrução processual. Ambos apresentaram suas respectivas contestações, manifestações e contrarrazões ao recurso de apelação, o que evidencia a atuação de ambas as partes ao longo do trâmite processual.

Diante disso, não se justifica a pretensão da embargante de que os honorários advocatícios sejam fixados exclusivamente em seu favor, como requerido nos embargos de declaração.

Assim, em sintonia com os incisos I a IV do art. 85, §2o, do CPC, o rateio deve ser feito proporcionalmente à atuação de cada advogado.

Além disso, o art. 87, §1o determina:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”

Dessa forma,
mister
a alteração do dispositivo do acórdão de Id. 264722286, para que passe a constar:

“Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
a serem pagas a ambos apelados, na proporção de 50% para cada
(art. 87, §1).”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025